Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR – DEVER DE EXECUÇÃO DA MELHOR TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO DECORRENTE DE ERRO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

1. Procedo ao julgamento conjunto dos Recursos Inominados interpostos nos processos 0712187-06.2019.8.07.0020 e 0744339-22.2019.8.07.0016.

2. O recorrido MARCOS é proprietário do apartamento no 407 do Ed. Modern Life, em Águas Claras, que foi construído pela ora Recorrente. A recorrida CHRISTIANE reside no apartamento no 307. Marcos relatou que identificou um vazamento de água na torneia da pia da cozinha e que escorria para o apartamento do andar de baixo (no 307), causando inúmeros transtornos. Atribui à requerida, como construtora do imóvel, a responsabilidade pela execução dos serviços, todavia essa não reconheceu sua responsabilidade, razão pela qual requereu o ressarcimento dos valores pagos para conserto do vazamento (R$ 300,00), além de dano moral. Cristiane relatou que os vazamentos oriundos do apartamento de Marcos provocaram danos no apartamento em que reside no valor de R$ 1.300,00, valor que pretende ser indenizada, além de danos morais. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 1.600,00.

3. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” No caso dos autos, como os serviços de reparo da instalação hidráulica do apartamento de Marcos já foram realizados, porque eram urgentes, não se mostra possível sequer a realização de prova pericial. Além do mais, no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis é admissível a apresentação de parecer técnico nos termos do artigo 35 da Lei no 9.099/95, sendo esse perfeitamente cabível para identificação da causa do vazamento de uma torneira. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis suscitada nas razões recursais dos processos nos 0712187-06.2019.8.07.0020 e 0744339-22.2019.8.07.0016 rejeitada.

4. A recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva no processo proposto por Christiane (0712187-06.2019.8.07.0020), ao fundamento de que o causador de dano foi o Senhor Marcos, proprietário da unidade no 407. As argumentações lançadas pela recorrente confundem-se com o próprio exame de mérito dos pedidos, porque relacionada com sua conduta de construtora do edifício onde estão as unidades envolvidas, o dano e o nexo de causalidade entre esses elementos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

5. Nos termos do art. 618, do CC, o construtor responde pela solidez, pelo prazo de 05 anos, pela “solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. Indiscutível, pois, a responsabilidade da incorporadora sobre os danos decorrentes do defeito construtivo.

6. O documento juntado pelo Senhor Marcos, Relatório de Vazamento de Água no Apartamento no 307 Torre B (ID 14483523 do processo no 0744339-22.2019.8.07.0016 é esclarecedor, na medida em que documentado por foto da instalação de esgoto da pia, realizada a partir da retirada de gesso realizada no apartamento no 307. Nas fotos é perceptível o vazamento na luva entre dois canos de espessuras distintas, incompatível com a justificativa da construtora de que a causa seria o deslocamento de algum objeto perfurante, ou coisa semelhante. Situação que configura ato incompatível com a melhor técnica de construção e como causa para ressarcimento dos valores dispendidos pelo Senhor Marcos e pelos prejuízos experimentos pela Senhora Christiane.

7. No que se refere ao valor do dano experimentado pela Senhora Christiane, fixado na origem em R$ 1.300,00, não vejo qualquer motivo para sua alteração. A alegação da requerida de que o vazamento foi identificado pela autora em data anterior e de que esta nada fez, encontra-se desprovida de definição do lapso temporal e também de qualquer indício de que o decurso do tempo agravou os prejuízos indenizáveis. De igual forma não procede a alegação de que o documento juntado pela autora no ID 14398110 do processo 0712187-06.2019.8.07.0020 não serve para comprovação do valor da indenização, porque sua valoração como prova do valor é realizada em conjunto com as fotografias juntadas nos autos a partir do ID 14398074, que demonstram os danos provados no armário onde reside a Senhora Christiane. Por último, a juntada do referido documento após a realização da sessão de conciliação não o invalida como prova, porque o Juiz é o destinatário da prova cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95).

8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões nos dois processos.